Tribunal: STF
Processo: SL 1443
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS PARA O COMBATE À PANDEMIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Ceará contra decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Nunes Marques na ADPF 701, por meio da qual foi determinado a Estados e Municípios que se abstenham de proibir a realização de celebrações religiosas presenciais como medida de combate à pandemia da Covid-19.
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que o Eminente Ministro Relator da ADPF 701, seguindo entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal declinado no julgamento de improcedência da ADPF 811, revogou, no último dia 15 de abril, a decisão cuja suspensão se buscava. Haja vista a revogação da decisão impugnada, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente